Tribunal: TJDFT
Processo: 0718342-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. PAGAMENTO DOS VALORES ESTIPULADOS EM CONTRATO. DEVER DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial e julgou procedente em parte o pedido contraposto para condenar a parte autora a pagar à parte ré a quantia de R$ 1.633,00. Em suas razões, o recorrente alega que pagou por conta própria diretamente ao DETRAN-DF o valor de R$ 148,00, para realizar a vistoria do veículo, e mais R$ 219,00 referente à transferência de propriedade do veículo para o comprador. Afirma que adimpliu por completo com a obrigação de custear a transferência de propriedade do veículo, tal qual a cláusula 7a do contrato. Sustenta que a requerida não teve nenhum gasto com a transferência do veículo. Requer a reforma da sentença
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID 55678555). Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Na espécie, restou incontroverso que a parte autora adquiriu um veículo seminovo junto à recorrida. Contudo, a parte autora/recorrente alega que seus dados foram inseridos irregularmente nos cadastros de proteção ao crédito, porquanto o valor cobrado pela recorrida não seria devido. Compulsando o contrato de compra e venda firmado entre as partes, observa-se que estipula a Cláusula Segunda que o valor referente à documentação será pago pelo cliente por meio de boleto no valor de R$ 2.000,00. Ocorre que a parte recorrente sustenta que as taxas de transferência do veículo foram pagas administrativamente pelo ele próprio e, por isso, o valor não seria devido.
V. Com efeito, a sentença recorrida pontua que o boleto acostado ao id. 182090691 possui clara indicação das despesas que seriam quitadas por meio do repasse dos R$ 2.000,00 (débitos de IPVA e gastos com despachante). Além disso, o contrato é claro no sentido de que os custos com a documentação seriam pagos pelo adquirente e que o valor de R$ 2.000,00 estaria inserido dentro dos custos da compra e venda do veículo. Ainda, apesar do autor afirmar que o IPVA já estava pago quando da compra do veículo, não faz prova nesse sentido.
VI. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §5o, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.